Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-71.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000403-71.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIA ALVES LUCENA - CPF: 054.720.963-08 (APELADO), RUI ALVES DE SOUSA LUCENA - CPF: 055.893.023-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RUI ALVES DE SOUSA LUCENA - CPF: 055.893.023-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NOMEAÇÃO DE CURADORA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 1.313 DO STJ. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória ajuizado por K. A. L., em favor de R. A. S. L., determinando o custeio do tratamento pelo ente estadual e fixando honorários à curadora dativa nomeada judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública afasta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) saber se, nas ações que envolvem judicialização da saúde, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema n. 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa supera o limite de 60 salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/2009, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e legitima a atuação da Vara Cível.

4. Não há irregularidade na fixação do valor da causa nem vício de competência, uma vez que observados os critérios legais.

5. Com base no Tema n. 1.313, do STJ, os honorários em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a relevância social da demanda.
6. A fixação de honorários em 06 URHS foi substituída pelo arbitramento equitativo no valor de R$ 5.000,00, considerado adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios da curadora dativa, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A superação do valor de 60 salários mínimos afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 291 e 292; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.313 – REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos de Ação de Internação Compulsória, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, determinando a internação compulsória do Requerido, Rui Alves de Sousa Lucena, em estabelecimento especializado no tratamento de desintoxicação de usuários de substâncias entorpecentes, com custeio a ser suportado pelo ente estadual, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios à Fabiola Thais Schwengber, no valor correspondente a 06 (seis) URHS (id. 267114324, págs. 01/08).

O Apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo, em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pela Procuradoria-Geral do Estado, que discute o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde.

Argumenta que o incidente foi admitido com determinação de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria e que, mesmo após o julgamento parcial, houve interposição de Recurso Especial, dotado de efeito suspensivo automático, nos termos dos arts. 313, IV, 982, I e §5º, e 987, §1º, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que o tema encontra-se submetido à repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1255 (RE n. 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes, o que impõe o sobrestamento nacional dos processos até o julgamento definitivo pela Suprema Corte.

Aduz que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários mínimos, sendo, portanto, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, conforme o art. 2º da Lei n. 12.153/2009 e a jurisprudência consolidada neste Tribunal (IRDR n. 85560/2016 – Tema n. 1).

Defende que, por essa razão, é indevida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

No mérito, alega que, nas demandas que envolvem a judicialização da saúde, o proveito econômico é inestimável, por se tratar de direito fundamental à vida e à saúde. Assim, a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação de percentuais fixos em causas de natureza não patrimonial.

Requer, ao final, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1255, do STF ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, diante da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A Recorrida apresentou as
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, com a majoração da verba honorária
(id. 267114345, págs. 01/11).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 268457787, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada
Fabiola Thais Schwengber, no valor correspondente a 06 (seis) URHS
.

Denota-se dos autos que Kátia Alves Lucena
ajuizou a Ação de Internação Compulsória, em face de Rui Alves de Sousa Lucena, o Estado de Mato Grosso e Município de Apiacás, objetivando compelir os entes públicos Requeridos a promover o tratamento psiquiátrico que o Primeiro Requerido necessita, custeando todos os tratamentos, medicamentos, insumos, equipamentos necessários a sua recuperação, além do transporte ida e volta de um membro familiar, caso a internação ocorra em outro Município.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando aos entes públicos Requeridos que providenciassem a internação compulsória de Rui Alves de Sousa Lucena (id.267113295, págs. 01/04).

O Magistrado singular nomeou a advogada Fabiola Thais Shwengber como curadora do Requerido Rui Alves de Sousa Lucena.

Após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão liminar, julgo os pedidos procedentes para determinar a continuidade do tratamento ambulatorial de
RUI ALVES DE SOUSA LUCENA
, com o devido acompanhamento multidisciplinar, conforme plano de atendimento individual.

a) Notifiquem-se a equipe da assistência social por meio de seu secretário (a) a fim de acompanhá-los e orientá-los semanalmente, trabalhando no fortalecimento familiar destes.

b) Notifiquem-se a secretaria de saúde para informar que será necessário levar RUI ALVES DE SOUSA LUCENA para os devidos acompanhamento no CIAPIS de Alta Floresta a cada 15 (quinze). Sendo custeado o translado pelo município.

Sem condenação em custas em razão da isenção das partes. Sem condenação em honorários de sucumbência porque não houve resistência ao pedido formulado

Tendo em vista a atuação da Dra. FABIOLA THAIS SCHWENGBER, como advogada dativa, em favor dos interesses do Requerido, conforme a nomeação em ID 166389492, fixo os honorários em 06 (seis) URHS.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

O Estado de Mato Grosso alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do Juízo competente.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, não acolho a tese de incompetência, defendida pelo Recorrente.

No que se refere aos honorários advocatícios, saliento que é de conhecimento geral que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5
.0
00,00 (
cinco
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025